Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704454-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a r. decisão de ID 80786033 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA, e pelo menor C. S. A., este representado pela primeira agravada, processo n. 0700327-94.2021.8.07.0001, na qual deferiu “a antecipação da tutela para determinar as rés que restabeleçam, em 48h, o plano de saúde dos autores, nos moldes em que contratado, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da sua majoração e adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias.” A agravante sustenta que o contrato foi rescindido em razão de determinação judicial nos autos n. 0714829- 49.2019.8.07.0020, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF. Aduz ainda que “...VERIFICA-SE QUE NÃO HOUVE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA ADOTADA PELA AGRAVANTE, CUJA RESPONSABILIDADE 5 CONTRATUAL SE LIMITA EM FORNECER OS SERVIÇOS MÉDICOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS, SENDO OS CANCELAMENTOS IMPULSIONADOS UNICAMENTE PELA ESTIPULANTE DO PLANO COLETIVO.” Afirma também que o prazo fixado para o cumprimento da liminar é exíguo e desproporcional. Consigna ainda que “a fixação de multa por descumprimento se mostra excessiva e vantajosa a agravada (R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que não demonstrado nenhum indício de desídia por parte da agravante.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do agravo, para ver revogada a liminar concedida ao autor/agravado. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 23243914. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a examinar o pedido de efeito suspensivo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 80786033 dos autos originais), verbis: “(...) A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores. Inicialmente, os autores comprovaram a relação jurídica travada entre as partes, conforme carteirinha juntada no ID 80744408, fl. 25 e e-mails trocados entre as partes no ID 80744419, fl. 56. No mais, a parte autora juntou cópia das principais peças do feito 0714829-49.2019.8.07.0020 (ID 80744424 a 20298241, fls. 62/79), as quais revelam que a pretensão da autora, naquele processo, era apenas ser isentada dos períodos de carência, ante a portabilidade do plano antigo para o atual firmado com as rés. Assim, a priori, existe verossimilhança na narrativa, porquanto aparentemente o plano da autora sempre esteve ativo e o objeto dos autos retro mencionado jamais foi a suspensão e/ou cancelamento do plano, mas apenas o prazo de carência. Dessa forma, numa primeira análise, conclui-se que o julgamento de improcedência daquela ação apenas resolveu a controvérsia a respeito do cumprimento da carência, tendo o Judiciário concluído que a autora deve cumpri-la, mas não autorizou o cancelamento, razão por que, inclusive, inexiste conexão e/ou coisa julgada entre aquela ação e a presente. Logo, a justificativa dada pelas rés no e-mail de ID 80744419, fl. 56 não prospera, atraindo, repito, a probabilidade do direito autoral. No mais, consigno que não constam dos autos qualquer outra razão apta a justificar o cancelamento, valendo frisar que a autora comprovar estar em dia com duas obrigações (ID 80744409, fl. 28). Quanto ao risco de dano, há de se ter em mente que o simples cancelamento do plano, ocorrido em 14/12/2020, por si já gera um dano ao beneficiário, uma vez que estaria sem seguro. Na situação em testilha tal receio é incrementado, pois os autores informaram que estão passando por tratamento médico (ID 80744410 a 80744411, fls. 29/43). Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida, uma vez que constatado o malogro da parte autora, os exames/consultas eventualmente suportados pelas requeridas poderão ser cobrados. Por fim, consigno que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, conforme prevê o art. 322, § 2o, do CPC. Dessa forma, evidente que ao formular o pedido expresso de “obrigação de fazer as rés, no sentido de fazer cumprir o contrato de seguro saúde firmado” pretende a autora, na verdade, o restabelecimento do plano. Tal restabelecimento, contudo, se dará nos moldes em que contratado, devendo ser obedecida a cobertura e valores firmados. Por essa razão, não conheço do pedido de “continuidade do tratamento fisioterápico de fonoaudiologia, psicologia ABA e Denver e Equoterapia”, porquanto tal cobertura foi, segundo a própria autora, determinada nos autos 0701625-98.2020.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF), de sorte que há litispendência neste ponto específico. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela para determinar as rés que restabeleçam, em 48h, o plano de saúde dos autores, nos moldes em que contratado, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da sua majoração e adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias. Deverão as rés, no mesmo prazo, gerar os boletos respectivos para pagamento pela autora. Ante o interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público.(...)” Como se vê, a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, por isso aplicáveis a hipótese dos autos, as regras especificas de interpretação favorável à parte vulnerável. Neste ponto, é salutar observar dos autos que, em princípio, resta incontroverso: a) o vínculo jurídico entre as partes; b) o cumprimento das obrigações financeiras por parte dos agravados; c) o cancelamento unilateral do contrato. Lado outro, infere-se dos elementos trazidos que, em tese, não se mostra verossímil a premissa lançada pela parte agravante de que o cancelamento do contrato teria decorrido do cumprimento de decisão judicial exarada nos autos n. 0714829- 49.2019.8.07.0020, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, o qual versou tão somente acerca de carência do plano, sem, contudo, tratar de cancelamento do contrato. Do contexto apresentado, denota-se, prima oculi, o perigo de dano aos agravados em razão do cancelamento do plano de saúde, sobretudo porque informado que ambos realizam tratamentos médicos, sem falar na atual realidade de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, o que torna ainda mais arriscado ficar sem plano de saúde. De mais a mais, como brilhantemente salientou o d. Juízo a quo, a liminar é plenamente reversível, pois, caso seja improcedente a pretensão autoral, poderão ser cobradas as despesas correspondentes. Com relação a multa cominatória (astreintes), vejamos. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer). Na hipótese dos autos, em princípio, não se verifica desproporcionalidade da multa fixada na origem que justifique a sua alteração em sede de liminar, considerando a natureza urgente de cumprimento da obrigação, consubstanciada em restabelecer a assistência do plano de saúde aos agravados. Com relação a alegação de que o prazo para cumprimento da liminar seria exíguo, tenho que não assiste razão ao agravante, pois, quando bastante comum que os planos de saúde ofereçam, na contratação, imediata disponibilidade do serviço, o que sói acontecer em 24 horas, portanto, como no caso em tela já estão disponíveis os dados do contratante, 48 horas para restabelecer o serviço se mostra razoável. Ressalto que se trata de medida comum ao plano de saúde, que todos os dias inclui e exclui participantes, o que realiza com rapidez, uma vez que atualmente praticamente todo esse trabalho é feito por sistema "on line". De todo modo, de acordo com informação veiculada nos autos originais, ID 81170694, a ordem judicial foi cumprida tempestivamente, o que, em tese, afasta a incidência da multa em tela. Ademais, não se vislumbra risco iminente de grave dano, pois, independentemente do mérito da questão acerca da proporcionalidade ou não, aludida multa só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária, o que não é caso dos autos, neste momento processual. Assim, num juízo de cognição sumária, diante da supremacia do bem jurídico protegido (vida/saúde), do perigo de dano aos agravados e da reversibilidade da medida, inviável o deferimento de efeito suspensivo reclamado no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a judiciosa manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator